Tribunal: TJDFT
Processo: 0008783-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008783-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54627215, o exequente informou estar ciente dos ofícios de ID: 52559572 e 52858845. O DF não se manifestou sobre os expedientes (ID: 55407574). Pois bem. Conforme noticiado pela COORPRE, operou-se o adimplemento dos Precatórios n.: 0716816-78.2022.8.07.0000 e 0716814-11.2022.8.07.0000. Satisfeitas as obrigações, julgo extinta a execução em relação às substituídas MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES e MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador